Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA CREDORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL No 514/1993. DANO MORAL IN RE IPSA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não observado o dever de comunicação prévia imposto à empresa credora pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993, a exclusão da anotação do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é medida que se impõe, ocorrendo dano moral in re ipsa, conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.
2. Recurso conhecido e provido.